Tribunal: TJSP
Processo: 1104579-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – apelante que recebeu cheque de R$ 35.000,00 oriundo de conta bancária aberta por fraudador junto ao apelado – cheque não compensado – prejuízo ocorrido – apelado revel – presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial decorrente da revelia que foi reforçada por outros elementos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – apelante que recebeu cheque de R$ 35.000,00 oriundo de conta bancária aberta por fraudador junto ao apelado – cheque não compensado – prejuízo ocorrido – apelado revel – presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial decorrente da revelia que foi reforçada por outros elementos constantes dos autos – julgamento de ações indenizatórias nas quais houve reconhecimento da ocorrência de fraude que culminou com a indevida abertura de contas bancárias de terceiro em nome de quem indevidamente foi emitido o cheque objeto da lide – apelado que é responsável pela emissão da folha de cheque entregue à apelante que lhe provocou o dano material cuja reparação é buscada – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelado – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – condenação do apelado no pagamento de indenização pelo dano material sofrido pela apelante que era de rigor – ação julgada procedente – recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000435779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1104579-80.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIPEK
INFORMÁTICA LTDA-ME, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
VOTO No: 23981
APEL. No: 1104579-80.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. MARCELLO DO AMARAL PERINO
APTE.: SIPEK INFORMÁTICA LTDA
APDO.: BANCO SANTANDER
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
JULGADA IMPROCEDENTE ENTENDIMENTO QUE NÃO
PREVALECE apelante que recebeu cheque de R$ 35.000,00
oriundo de conta bancária aberta por fraudador junto ao apelado
cheque não compensado prejuízo ocorrido apelado revel
presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial decorrente da
revelia que foi reforçada por outros elementos constantes dos autos
julgamento de ações indenizatórias nas quais houve reconhecimento
da ocorrência de fraude que culminou com a indevida abertura de
contas bancárias de terceiro em nome de quem indevidamente foi
emitido o cheque objeto da lide apelado que é responsável pela
emissão da folha de cheque entregue à apelante que lhe provocou o
dano material cuja reparação é buscada ato de terceiro que não elide
a responsabilidade do apelado caso fortuito interno Súmula no 479
do STJ condenação do apelado no pagamento de indenização pelo
dano material sofrido pela apelante que era de rigor ação julgada
procedente recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada pela
autora Sipek Informática Ltda. contra o réu Banco Santander S.A. Em síntese, a autora
sustentou ter recebido um cheque sacado contra o réu, emitido por terceiro no valor de
R$ 35.000,00. Contudo, quando da cobrança do título, a pessoa indicada como emitente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
na cártula lhe informou não ter tido qualquer relação com o banco sacado. A abertura da
conta corrente e a obtenção do talão de cheque teriam se dado em razão de fraude
bancária. A pessoa que constava indevidamente como emitente ajuizou ações
indenizatórias contra as instituições financeiras que teriam permitido a celebração de
negócios por terceiro estelionatário, mediante o indevido uso do nome dele Processo
no 0000531-93.2019.8.26.0625, da 1a Vara Cível da comarca de Taubaté, tendo como
réus o apelado e o Banco Bradesco S.A.; Processo no
1001061-0002664-27.2015.403.6121, da 1a Vara Federal de Taubaté, tendo como ré a
Caixa Econômica Federal (cf. fls. 24/221). Por conta da conduta do réu, experimentou o
prejuízo consistente na não compensação do cheque que lhe foi entregue para
pagamento de negócio havido com terceiro. Postulou a condenação do réu no
pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do cheque
fraudulento não compensado. Pediu a procedência da ação para tal fim.
Citado, o réu deixou de ofertar contestação (cf. fls. 508).
Apesar da revelia do réu, a demanda foi julgada improcedente
(sentença de fls. 601/603).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 605/609). Dentre
outros argumentos, sustentou que eram suficientes para o acolhimento do pleito inicial o
boletim de ocorrência lavrado a pedido do terceiro a quem foi atribuída a emissão do
cheque, a cópia da documentação acostada às demandas ajuizadas pelo terceiro, bem
como a existência de precedentes em casos parelhos. De resto, alegou que a revelia
deveria culminar com o decreto de procedência da ação. Pelo que expôs, pugnou pelo
provimento do recurso, para o fim de ser integralmente acolhida a pretensão inicial.
A fls. 735/736, já nesta instância, foi determinado que a apelante
esclarecesse se a ação ajuizada pelo terceiro indicado como o emitente do cheque
(Donizete Zacarias Barbosa) contra a Caixa Econômica Federal já havia sido julgada. A
apelante também deveria informar se a conta bancária aberta junto à Caixa em razão da
alegada fraude encontrava-se ativa ou inativa, bem como se houve baixa de eventual
negativação ordenada pelo referido banco, referente ao nome do terceiro. Ainda, a
apelante deveria indicar especificamente qual o negócio que deu ensejo à entrega da
cártula a ela, bem como trazer aos autos a documentação pertinente, caso existente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
Por meio da petição de fls. 739/741, a apelante informou que a
ação que tramitou na Justiça Federal foi julgada parcialmente procedente, com
determinação de cancelamento da negativação feita em desfavor do autor do referido
feito. O processo se encontrava em fase de cumprimento de sentença. Não soube
informar se a conta bancária aberta junto à Caixa havia sido encerrada, por conta do
sigilo bancário. A outra demanda ajuizada pelo terceiro ainda não havia sido julgada. De
resto, alegou que não tinha mais a documentação relativa à venda de equipamentos de
informática que deu ensejo ao recebimento do cheque litigioso como forma de
pagamento.
Para os fins do art. 10 do CPC, em observância dos postulados do
contraditório e da ampla defesa, foi determinada a intimação do apelado para se
manifestar. A fls. 911/912, o apelado alegou que os argumentos da apelante eram
baseados em suposições, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação deveria
ser mantido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Destacou-se na sentença: “Improcedente é a demanda. Com
efeito, a despeito da revelia da casa bancária, não se pode afirmar seguramente que há
ilegalidade na emissão do cheque evidenciado na inicial, mormente porque nenhuma
prova neste sentido foi produzida pela autora. Não há nos autos qualquer indício forte
que pudesse demonstrar que a emissão da cártula tenha decorrido de ação fraudulenta
de terceiros em detrimento do terceiro emitente que pudesse determinar a
responsabilização do banco. Significa dizer, efetivamente, que a ausência de prova
inequívoca da fraude bancária impede que se reconheça a responsabilidade do réu...”.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o grau, a
reforma da sentença é de rigor porque a hipótese é de procedência da ação.
Além da presunção de veracidade quanto à matéria fática alegada
na inicial que brota da revelia, as ações indenizatórias ajuizadas pelo terceiro (apontado

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
indevidamente como emitente do cheque) têm potencial para influir substancialmente
no desate da presente demanda.
Verifica-se da consulta ao site do C. Tribunal Regional Federal da
3a Região que a sentença de parcial procedência da ação ajuizada pelo terceiro contra a
Caixa Econômica Federal (processo no 1001061-0002664-27.2015.403.6121, da 1a Vara
Federal de Taubaté) transitou em julgado em 22/03/19. Houve decreto de parcial
procedência porque foi fixada indenização por danos morais em montante menor do que
o pleiteado na inicial. Contudo, concluiu-se pela ocorrência de fraude. A Caixa cumpriu
a obrigação determinada na condenação, pelo que o processo foi remetido ao arquivo
em 20/08/19.1
Assim, foi expressamente reconhecido judicialmente que
estelionatário indevidamente abriu conta junto ao apelado, em nome do terceiro que
constava como o emitente do cheque entregue à apelante.
Da consulta ao sistema SAJ deste tribunal, infere-se que a outra
ação ajuizada pelo terceiro contra o apelado e o Banco Bradesco S.A. (processo no
0000531-93.2019.8.26.0625, da 1a Vara Cível da comarca de Taubaté) também foi
julgada parcialmente procedente. A procedência parcial se deu apenas porque rejeitada a
pretensão de indenização por honorários advocatícios contratuais. Quanto ao principal,
considerou-se havida a fraude na abertura das contas. O trânsito em julgado da decisão
judicial se deu em 01/07/19.
Em ambas as demandas houve o reconhecimento de fraude
consistente na indevida abertura de contas bancárias em nome do terceiro (Donizete
Zacarias Barbosa) em nome de quem foi emitido o cheque objeto da lide.
Especificamente no ponto que interessa ao desate da presente
apelação, merece destaque a conclusão exarada na sentença proferida na outra ação
ajuizada contra o ora apelado o Banco Santander.
Assentou-se que a falsificação apta a perpetrar o golpe para a
abertura indevida da conta a gênese da qual decorreu a impressão do cheque que
chegou às mãos da apelante só ocorreu porque o apelado falhou no desempenho de
suas atividades.
1 http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/
A consulta foi realizada em 04 de fevereiro de 2020, às15h e 35 min.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
Transcreve-se
na
sequência
os
judiciosos
fundamentos
consignados na sentença proferida na outra ação pelo i. juiz de direito, o Dr. José
Cláudio Abrahão Rosa: “Os bancos réus não instruíram as contestações com nenhum
documento apto a comprovar a contratação em questão. Portanto, quanto à invalidade
da transação perpetrada por algum larápio golpista em nome do autor, desnecessárias
maiores considerações, ante a patente inviabilidade de se obrigar a parte autora a
arcar com tal prejuízo, que será suportado pela ré, ante a natureza de sua própria
atividade, cujo risco é inerente em tais casos, ainda que ele alegue haver tomado certa
cautela ao supostamente celebrar a abertura das contas correntes. Trata-se de
responsabilidade pelo fato do serviço, de natureza objetiva, que somente pode ser
excluída se provada culpa exclusiva do autor, o que nem de longe se vê neste processo.
Bem demonstrado, assim, que as contas correntes e os cheques em questão são
inválidos, ante a completa ausência de manifestação de vontade de quem de direito, e
bem por isso a suposta dívida de fato também é inexistente. (...). Julgo parcialmente
procedente o pedido. Reconhecida a inexistência do débito mencionado na petição
inicial e da suposta dívida dele decorrente, condeno cada um dos réus a pagarem ao
autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00”.
Naturalmente, o reconhecimento do dever de indenizar teve como
antecedente lógico a admissão da existência de nexo de causalidade entre a conduta do
apelado e o dano causado ao terceiro vítima da fraude. Tal conduta foi a omissão do
apelado no que concerne à prestação de um serviço seguro. O apelado falhou ao permitir
a abertura fraudulenta da conta bancária.
A folha de cheque vinculada à conta fraudulenta, pelo óbvio, está
contaminada pela fraude. Daí porque o apelado deve ser responsabilizado, na presente
ação, pelo dano material sofrido pela apelante que adveio do recebimento da cártula
falsa que acabou por não ser compensada.
Diga-se que o apelado teve toda a oportunidade de demonstrar a
não ocorrência do dano, ou a inexistência de responsabilidade de sua parte, mas não o
fez. Aqui foi revel, mas na outra ação ele atuou. Lá, obviamente, exerceu a defesa de
seus interesses em juízo, mas não foi bem sucedido.
No caso dos autos, a despeito da revelia, o apelado poderia buscar

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
produzir provas que se contrapusessem aos fatos narrados pela apelante, desde que
interviesse no processo antes de encerrada a fase instrutória (REsp no 677.720/RJ, 3a
Turma, STJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 10/11/2005). Entretanto, o apelado não falou
nos autos nem mesmo em segundo grau. Só se manifestou quando intimado por carta a
respeito de documentos juntados em atendimento à determinação deste relator.
Insiste-se: competiria ao apelado demonstrar que, de alguma
forma, o cheque que chegou às mãos da apelada não teve origem na fraude
judicialmente reconhecida na ação que teve contra si ajuizada pelo terceiro. Tratava-se
de fato impeditivo do direito da apelante, cuja prova cumpria ao apelado, nos termos do
art. 373, inciso II do CPC.
Conquanto a apelante não tenha demonstrado, por meio de
documentos, a realização da venda de produtos de informática que foi paga por meio do
cheque litigioso, não paira nos autos dúvida a respeito da probidade de sua tese.
Por conta do tempo decorrido a venda ocorreu em 2015 , é
plausível que eventual documento existente tivesse mesmo sido extraviado.
Em realidade, não há qualquer elemento que faça ver a que a
apelante possa ter funcionado como 'testa de ferro' para a cobrança do valor do cheque
emitido fraudulentamente. Cogita-se dessa hipótese somente por força do exame
minucioso que o caso dos autos mereceu, com o escopo de não se permitir condenação
injusta e concomitante enriquecimento sem causa. Entretanto, pela inexistência de
suporte probatório e pela inação do apelado, a hipótese é totalmente descartada.
Assim como o apelado foi responsabilizado perante a pessoa que
teve seu nome e documentos indevidamente utilizados para a prática da fraude (o
consumidor vítima direta do ato ilícito), da mesma forma deve responder perante
terceiros prejudicados (no caso, a apelante, em favor de quem o cheque fraudulento não
compensado foi emitido).
O fato de terceiro o estelionatário não isenta o apelado de
reparar a apelante.
Apesar de certa discussão no início, pacificou-se o entendimento
de que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade deve equiparar-se ao caso
fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado e que não se liga à

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1104579-80.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No23981
atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o
qual decorre do risco do negócio desempenhado pelo apelado.
Sobre o tema, a Súmula no 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
A situação fática do presente caso também se enquadra no
conceito de fortuito interno, uma vez que, a partir da fraude ocorrida no âmbito da
atividade desenvolvida pelo apelado, decorreram danos não só à pessoa que teve o nome
indevidamente utilizado nas contratações com o banco, como também à apelante, em
favor de quem foi emitido o cheque devolvido, porque oriundo da fraude.
Por conta de tudo isso, sempre respeitado o entendimento diverso
do i. magistrado de 1o grau, não havia como se afastar a responsabilidade do apelado no
caso vertente. Por isso, impositiva a condenação do apelado no pagamento, à apelante,
do valor do cheque questionado, como forma de ressarcí-la do dano que a fraude lhe
ocasionou (em razão da venda dos produtos de informática sem o recebimento da devida
contraprestação).
Assim, o recurso é provido, com o julgamento de procedência da
ação, condenado o apelado no pagamento da quantia de R$ 35.000,00 à apelante.
O valor será corrigido de acordo com a tabela de cálculos deste
tribunal a partir da data de apresentação do título ao banco sacado. Ainda, será acrescido
de juros de mora de 1% a.m. contados de forma simples desde então.
O apelado arcará com o pagamento das custas processuais e com
a verba honorária em prol do procurador da apelante, estipulada em 15% sobre o valor
atualizado da condenação. Para a fixação da verba já se considerou a atuação nesta
instância.
Nestes moldes, dá-se provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator